Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo.
2. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça.
3. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência.
4. Agravo Interno desprovido